Tribunal: STF
Processo: RE 91754
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-01
Data de publicação: 1980-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. QUESTÕES QUE SE
REPORTAM AO NIVEL PROCESSUAL, REFERENTES A ERROS QUE TEM DESATE
SOMENTE NO PLANO DA LEI ORDINARIA, NÃO SE ALCANDO AO PLANO DO DEBATE
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.